Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010793-51.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIA BELARMINO MENDES OLIVEIRA, ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. No despacho de Id: 337737813, deferi o pedido contido na petição de id: 33529640 a fim de que fosse expedido ofício à Caixa Econômica Federal para averiguar se, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), constam registros de movimentos financeiros a partir do ano de 1990 em nome de ANTONIA BERLAMINO MENDES OLIVEIRA. Conforme certidão de ID: 3577531, em que pese a intimação ter sido frutífera, a Caixa Econômica Federal deixou transcorrer o prazo, sem manifestação. Desse modo, reitero o despacho de ID: 33282823 para, com base no art. 524, §5o do CPC, intimar a parte Exequente Antônia Berlamino para que apresente os cálculos com base nos dados em que dispõe. Prazo : 30 (trinta) dias. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 17:06:21. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador